Tribunal: TJDFT
Processo: 0006652-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE OUTRO MEIO DE TRANSPORTE. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO GENÉRICO. IMPUTABILIDADE. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

1 – Na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do réu, que pretende afastar a condenação.

2 – Atentado contra a segurança de outro meio de transporte. O réu, no dia 10 de julho de 2019, deslocou-se sobre os trilhos da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal entre as estações Guariroba e Ceilândia Sul, expondo a si e a terceiros a perigo e impedindo o funcionamento regular do metrô, que ficou paralisados por cerca de 10 minutos, até a captura. Com essa conduta o réu infringiu o art. 262 do Código Penal (expor a perigo outro meio de transporte público, impedir-lhe ou dificultar-lhe o funcionamento).

3 – Materialidade e autoria. A materialidade e a autoria do delito estão evidenciadas pela ocorrência policial e pelas demais provas dos autos (Id 33251841), corroborada pelas provas produzidas na instrução da fase judicial.

4 – Elemento subjetivo. O elemento subjetivo do tipo em exame é o dolo genérico, consistente na vontade de agir com consciência de que a sua conduta coloca em risco a segurança ou impede o funcionamento do transporte. Não há exigência legal de uma finalidade específica dirigida à regularidade do transporte. Não fosse suficiente a existência de avisos para afastar-se dos trilhos, da experiência comum se extrai a regra de que a utilização dos trilhos por pedestres tem como consequência a paralisação dos serviços e traz consigo os riscos próprios de tal conduta, como a ocorrência de graves acidentes. Presente, pois, o dolo.

5 – Imputabilidade. Actio libera in causa. Não obstante a alegação de que o réu estava sob efeito de drogas, não há evidência de que, em razão de dependência química, era incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se conforme este entendimento. Também não há qualquer alegação que leve à conclusão de que efeito causado por álcool ou por substância entorpecente, na ocasião, decorreu de caso fortuito ou força maior (actio libera in causa). Inaplicável, pois, o disposto no art. 45 da Lei n. 11.343/2006. Neste sentido o Acórdão n. 1351033, Relator DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

6 – Dosimetria. Regime semiaberto. O réu é reincidente em mais de um crime (id33252105 e seguintes). A segunda condenação serve para demonstrar maus antecedentes. Não há outros elementos relacionados às circunstâncias judiciais, de modo que se fixa a pena-base (art. 59 do CP) em 1 ano e 2 meses de detenção. Pela primeira condenação reconhece-se a reincidência (art. 61, I, do CP) para agravar a pena para 1 ano, 4 meses e 10 dias. Não há outras agravantes nem causas de aumento, de modo que esta pena é definitiva. Quanto ao regime de cumprimento, a Súmula 269 do STJ admite o semiaberto: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais” Este é o regime fixado.

7 – Substituição de pena. Na forma das regras em vigor, sendo o condenado reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime (art. 44, § 2o. do Código Penal). É o caso presente. Assim, confere-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, conforme vier a ser estabelecido pelo juízo da execução (art. 44, § 1o. do Código Penal).

8 – Apelação conhecida e provida, em parte.